Tribunal: TJDFT
Processo: 0002864-41.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MORA NA ENTREGA DA ÁREA DE LAZER DO IMÓVEL. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL PREVISTA PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INCIDÊNCIA DO ART. 413 DO CC. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE ITENS VEICULADOS EM PROPAGANDA. VINCULAÇÃO DA PUBLICIDADE. ART. 30 DO CDC. PERDAS E DANOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O devedor que se constitui em mora incorre de pleno direito na cláusula penal estipulada entre as partes, conforme disposição do art. 408 do CC.
2. Na hipótese, verificou-se atraso imputado às incorporadoras, ora apelantes, quanto à conclusão das áreas de lazer que compõem o empreendimento adquirido pelos consumidores, ora apelados. A mora das incorporadoras, portanto, atrai a incidência da cláusula penal moratória, prevista especificamente para o caso de conclusão tardia das obras.
3. O cumprimento de parte da obrigação principal, contudo, autoriza a redução equitativa da penalidade prevista em cláusula penal, a teor do contido no art. 413 do CC. Assim, tendo em vista que a área privativa foi entregue na data aprazada, as apelantes têm direito ao abatimento proporcional da sanção, a fim de resguardar a proporção entre a penalidade cominada e o prejuízo efetivamente sofrido pelos adquirentes.
4. A ausência de entrega dos itens discriminados em folder publicitário do empreendimento admite a compensação por perdas e danos derivados da desvalorização do imóvel, dada a vinculação da publicidade prevista no art. 30 do CDC e a proteção garantida ao consumidor no art. 6o, IV e V, do CDC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários redistribuídos.